Tribunal: TJDFT
Processo: 0730483-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO. PRODUTO ADVINDO DA ALIENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PENHORAS E GARANTIAS PRECEDENTES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE E PENHORAS. UNIÃO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. CRÉDITO. INDENIZAÇÃO ASSEGURADA AO ENTE FEDERADO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES ATINGINDO O BEM IMÓVEL. PREFERÊNCIA DE ACORDO COM AS CONSTRIÇÕES CONSUMADAS (CPC, ART. 908). SUBMISSÃO A CONCURSO DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO SEM GARANTIA OU PRIVILÉGIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS GERADOS PELO PRÓPRIO BEM. PREFERÊNCIA NA REALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. PRIVILÉGIO. DESTINAÇÃO DO APURADO. PRODUTO EVENTUALMENTE SOBEJANTE A SER REVERTIDO AO CREDOR CUJO CRÉDITO É DESGUARNECIDO DE PRIVILÉGIO. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. POSTULAÇÃO. PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.